Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-90.2020.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10605 - Competência do MP
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000161-90.2020.8.14.0083

APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS VEIGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO - EMPREGO DE CHAVE FALSA. ART. 155,
§ 4º, III,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS
PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, QUE REVELAM QUE O OFENDIDO TEVE SUA MOTOCICLETA SUBTRAÍDA PELO ACUSADO, MERECENDO DESTAQUE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PERANTE O JUÍZO PELA VÍTIMA, BEM COMO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, OS QUAIS AFIRMARAM DE MANEIRA SEGURA E COERENTE QUE ESTE FOI ENCONTRADO AINDA NA POSSE DA
RES FURTIVA
.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO.
POSSIBILIDADE.
TENDO O CONTEXTO PROBATÓRIO SE REVELADO FRÁGIL E SEM A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA FORMAÇÃO DE UM JUÍZO DE CERTEZA DE QUE O APELANTE AMEAÇOU OU EMPREGOU VIOLÊNCIA EM FACE DA VÍTIMA QUANDO DA PRÁTICA CRIMINOSA, IMPERIOSA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA.

3.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
E PAGAMENTO DE
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

FIXA-SE
REGIME INICIAL
ABERTO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA,
SUBSTITUINDO A PENA DEFINITIVA

POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO,
A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS,
EIS QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
.

RECURSO CONHECIDO A PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove

dias do mês de setembro

do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MATHEUS DOS SANTOS VEIGA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Curralinho, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com
a Denúncia, ID 6055624/6055625, no dia 19/01/2020, aproximadamente 02h:00m, naquela cidade, na Tv. Floriano Peixoto, a vítima Lucas Cardoso de Oliveira estava saindo da casa de Show Maloca, quando percebeu que sua motocicleta POP 100, Vermelha, Placa QEH5397, havia sido furtada.

A vítima procurou pela cidade sua motocicleta e a avistou em posse do acusado Matheus dos Santos Veiga, ocasião em que buscou ajuda da guarnição policial, a qual prontamente abordou o denunciado, constatando que este estava fazendo uso de uma “chave falsa” para conduzir a
res furtiva
.

Em sede policial o acusado negou a prática delitiva.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do denunciado como incurso nas penalidades do art. 155, § 4º, III, do Código Penal.

Em ID 6055633 – fl. 07, recebida a denúncia em 07/02/2020;

Em ID 6055638/6055640,
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/09/2020;

Em ID 6055640/6055641, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/10/2020;

Em ID 6055641, o Representante do Ministério Público aditou a inicial para constar que a subtração ocorreu mediante grave ameaça e uso de terçado, conforme apurado no depoimento da vítima e da testemunha Edson Baratinha, pelo que requereu a condenação nos termos do art. 157,
caput
, do CPB.

Seguidamente, o Magistrado recebeu o aditamento da denúncia nos termos do art. 384 do CPP, bem como reabriu o prazo para a defesa para oferecimento da defesa escrita, a qual, em resposta ao aditamento da denúncia, requereu o aproveitamento das provas já produzidas em juízo, mais o interrogatório do acusado, reservando-se para debater as demais questões em alegações finais.

Em
Sentença
, ID 6055643/6055643, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante nas penas do no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Em
razões recursais
, ID 6055647/6055648 – fls. 01/02, requereu a Defesa a absolvição do recorrente por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de furto, bem como a readequação da pena-base e a modificação do regime prisional.

Em
contrarrazões
, ID 6055648 – fls. 06/10 e ID 6055649 – fl.01, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior (ID 8912090), a Procuradoria de Justiça, através de parecer, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, no tocante a desclassificação para o tipo penal do art. 155, § 4º, III, do Código Penal.

É o relatório.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Pugna a defesa do apelante pela reforma da sentença para que seja absolvido, sob a alegação de que Matheus não teve a intenção de subtrair a motocicleta, tendo apenas emprestado o bem, mas que iria devolver.

Adianto que não advém razão à defesa, pois o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a participação do apelante na empreitada criminosa.

Constata-se que a materialidade restou devidamente comprovada no Boletim de Ocorrência (ID 6055626 -fls. 03/04), no Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto (ID 6055627 – fl. 02/03) e no Auto de Entrega (ID 6055628 – fl. 01).

Da mesma forma, não há dúvidas quanto à autoria do crime, visto que as provas coligidas aos autos comprovam que Lucas Oliveira teve sua motocicleta subtraída por Matheus dos Santos Veiga, merecendo destaque os depoimentos prestados perante o Juízo pela vítima, bem como pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante, os quais afirmaram de maneira segura e coerente, que este foi encontrado na posse da
res furtiva
.

Perante o Juízo, o Policial Militar Edson Baratinha Pinheiro (ID 6055692/6055696), informou:

“...QUE a vítima procurou a guarnição da polícia por volta de 04h:30m, e informou direitinho quem era o acusado;
QUE no mesmo momento saiu em diligência com a guarnição e o encontrou na rua Marambaia, em posse da moto e dos objetos que tinha furtado/roubado da vítima e, naquele momento ele já estava até oferecendo para algumas pessoas em venda a amoto e os objetos;
QUE no momento da abordagem o acusado reagiu à prisão, tendo chegado até a jogar os policiais no chão, ocasião em que um do policiais de machucou;

QUE a vítima não estava alcoolizada, bem como que no momento em que relatou os fatos, explicou que o acusado estava de posse de um terçado quando levou as coisas da vítima; QUE ele foi abordado pelo acusado de posse de um terçado, ocasião em que levou a moto dele, o relógio e parece que um cordão, uma coisa assim...”
(GRIFEI)

O Policial Militar Diego da Silva Alves, esclareceu ao Juízo (ID 6055697/6055700):

“... QUE estavam fazendo patrulhamento rotineiro na casa de festa que fica perto da beira mar da cidade, quando os procurou dizendo que a sua moto havia sido levada de frente da festa e que estaria com o Matheus;
QUE saíram em diligência e o encontraram perto da residência dele, de posse da moto e, se não se engana, de um cordão e um relógio, oferecendo pra umas duas pessoas que estavam bebendo na passagem de sua casa
; QUE a vítima reconheceu a moto, bem como realizaram a prisão do acusado e o conduziram para a delegacia; QUE a vítima disse que estava dentro da festa quando foi avisada que a sua moto tinha sido levada; QUE em nenhum momento Lucas disse que foi vítima de roubo...”
(GRIFEI)

Ao Juízo, a vítima Lucas Cardoso de Oliveira (ID 6055702/6055707), afirmou:

“...
QUE furtaram a sua moto quando estava em uma festa, tendo conhecimento de que o acusado usou uma chave mestra pra ligar o veículo, visto que os Policiais lhe mostraram o objeto quando estava na delegacia; QUE sabe que foi o acusado que levou a sua moto pelo fato dele ter o abordado com um terçado, na noite do assalto
; QUE ele chegou com o terçado, colocou em seu pescoço e levou a moto na violência; QUE o acusado lhe falou que era pra descer da moto, caso contrário, cortaria o seu pescoço; QUE desceu e que tinha acabado de sair da festa assustado, então Matheus ligou a moto e saiu; QUE tirou a chave, mas o acusado conseguiu ligar a moto e sair; (...).
QUE o acusado foi encontrado em poder da chave mestra, da moto e demais uns cordões que havia furtado de alguém.
QUE saiu da festa e ia pra casa e, ao passar a rua Matriz, o acusado o abordou com um terçado; QUE ficou apavorado por nunca ter passado por isso e que o acusado levou a moto; QUE foi procurar um conhecido para levá-lo à delegacia, momento em que passou um mototaxi que o levou à delegacia e passaram a procurar a moto; QUE lembra mais ou menos do seu depoimento na delegacia porque estava alcoolizado...”
(GRIFEI)

Assim, tenho que os argumentos da defesa não foram suficientes para atestar a inocência do apelante, visto que as provas colhidas comprovam sua efetiva participação no crime de furto qualificado, conforme será demonstrado.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO:

Neste particular, requereu a defesa a desclassificação do crime de roubo para o de furto, sob a alegação de que em caso de versões contraditórias, não havendo plena certeza quanto à ocorrência de uma ou outra, deve-se optar pela mais benéfica ao apelante.

Tenho que advém razão ao apelo, haja vista que não há provas judiciais suficientes para comprovar que a ação do acusado culminou com qualquer ato de violência ou grave ameaça, circunstâncias imprescindíveis para o reconhecimento do tipo penal de roubo.

Dos depoimentos anteriormente transcritos, observa-se que, perante o Juízo, a vítima mudou a verão apresentada em fase policial, ocasião em que havia afirmado que
“ao sair da casa de Show Maloca não encontrou sua MOTOCICLETA POP 110 na cor vermelha; Que foi informado por populares que PACOROSO havia subtraído sua moto
...” (ID 6055626 – fl. 06), tendo modificado tal versão para afirmar que, na verdade, o acusado chegou com um terçado, tendo o colocado em seu pescoço e levado a moto na violência, entretanto, revelou que a divergência entre as versões pode ter ocorrido pelo fato de estar alcoolizado no dia dos fatos.

Em Juízo, o Policial Militar Diego da Silva Alves afirmou que em nenhum momento a vítima disse que foi vítima de roubo.

Já o Policial Militar Edson Baratinha Pinheiro informou que a vítima não estava alcoolizada, bem como que esta fora abordada pelo acusado que, de posse de um terçado, subtraiu a sua moto.

Apesar de reconhecer que pequenas divergências nos depoimentos prestados pelos policiais não tiram sua credibilidade e veracidade, especialmente pelo lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de flagrantes em que atuam diariamente, tenho que, na hipótese, apesar dos relatos se mostrarem em harmonia com as demais provas dos autos para atestar a materialidade e autoria do crime, deixam dúvidas quanto a ocorrência de violência ou grave ameaça.

Assim, tendo o contexto probatório se revelado frágil e sem a segurança necessária para formação de um juízo de certeza de que o apelante ameaçou ou empregou violência em face da vítima quando da prática criminosa, imperiosa a desclassificação para furto qualificado pelo emprego de chave falsa.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

Roubo majorado pelo concurso de pessoas – Desclassificação para a figura do furto havida na origem
– Insurgência ministerial – Arrebatamento de correntes –
Violência ou grave ameaça não configuradas – Desclassificação pertinente
– Qualificadora relativa ao concurso de agentes satisfatoriamente comprovada – Pena reajustada – Recurso parcialmente provido para tal fim. (TJ-SP - APR: 15037746120208260228 SP 1503774-61.2020.8.26.0228, Relator: Marcelo Gordo, Data de Julgamento: 12/01/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/01/2022) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. - Inexistindo prova de que o apelante tenha praticado a subtração dos objetos utilizando-se de violência ou grave ameaça, deve o delito ser desclassificado de roubo para o de furto
. (TJ-MG - APR: 10251190027952001 Extrema, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/04/2022) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. VIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA.
ELEMENTARES QUE SÃO ATESTADAS EXCLUSIVAMENTE NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PRESTADAS EM SOLO POLICIAL NÃO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MEDIDA IMPOSITIVA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de ação penal em que se interpõe apelação, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, conhecer do apelo, para lhe dar provimento, no sentido de desclassificar a conduta dos apelantes para o delito do artigo 155, § 4º, IV, do CPB, reduzida a pena de ambos os réus para o novo patamar de 2 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituídas as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, tudo em conformidade com o voto do Relator. Fortaleza, 27 de outubro de 2021. Francisco Jaime Medeiros Neto  Juiz convocado - Port. Nº 1469/2021 RELATOR (TJ-CE - APR: 02057574820208060001 CE 0205757-48.2020.8.06.0001, Relator: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO - PORT. 1469/21, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2021) (GRIFEI).

Destarte, a tese de desclassificação do crime de roubo para o de furto qualificado pelo emprego de chave falsa deve ser acolhida, visto que inexistem provas de que o delito tenha sido praticado com violência ou grave ameaça.

Feitas essas considerações, passo a redimensionar a pena.

3.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Análise das circunstâncias judiciais:

Culpabilidade
: À vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento.
Valoração neutra.

Antecedentes
: O réu não registra antecedentes criminais.
Valoração neutra.

Conduta Social
: Refere-se ao papel do réu em sociedade, retratando sua conduta no trabalho, na família, na comunidade etc. Não podendo neste momento ser valorada por esta Relatora.
Valoração neutra.

Personalidade do agente
: Decorre de sua característica comportamental, seu particular modo de ser e agir o que deverá ser valorado conforme o grau de reprovabilidade na formação e sua conduta. Sem elementos para análise.
Valoração neutra

Motivos
: São as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal. No presente caso, o recorrido não desbordou do grau de censurabilidade comum ao crime de roubo.
Valoração neutra

Circunstâncias
: Não extrapolam o tipo penal, merecendo
valoração neutra.

Consequências do crime
: Também não extrapolam o tipo penal.
Valoração neutra.

Comportamento da vítima
: Em nada contribuiu para o deslinde da ação criminosa.
Valoração neutra.

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
02 (dois) anos
de reclusão e
10 (dez)
dias-multa.

2ª Fase

Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante, prevista no art. 65, inciso I, do CPB, entretanto, deixo de aplicá-la em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

3ª Fase

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena de
02 (dois) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Fixa-se o
regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena,

nos termos do art. 33, §2º, c, do CP
,
que
substitui-se por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais
,
eis que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, pois o acusado não é reincidente em crime doloso (certidão de ID Núm. 6055642 -

fls. 04/05), as circunstâncias judiciais lhes foram todas favoráveis, e a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não tendo o crime sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, para, no mérito, dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures

É como voto.

Belém/PA, 19

de setembro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/09/2022